Tribunal: TJBA
Processo: 0506563-37.2020.8.05.0001
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0506563-37.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: Carlos Alberto Santos Novaes Advogado(s): ANDRÉ LUIS DO NASCIMENTO LOPES, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES EMBARGADO: Ministério Público do Estado da Bahia e outros ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DELITOS PREVISTOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006 E ART. 16 DA LEI Nº. 10.826/2003. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA. COLENDA SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE, À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU O RECURSO, REDIMENSIONANDO, DE OFÍCIO, AS PENAS DO APELANTE PARA ESTABELECER UMA SANÇÃO DEFINITIVA, OBSERVADO O CÚMULO MATERIAL, DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, E, POR MAIORIA, FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PRETENSÃO RECURSAL: PREVALÊNCIA DO VOTO DIVERGENTE PARA MODIFICAR O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O INICIAL SEMIABERTO. INACOLHIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 33 E 59, AMBOS DO CODIGO PENAL BRASILEIRO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO DEFINIDO COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM A GRAVIDADE DA PRÁTICA DELITIVA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, PINOS DE ARMAZENAMENTO, SUBMETRALHADORA; 237 (DUZENTOS E TRINTA E SETE) MUNIÇÕES DE CALIBRE 9MM QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE/SUFICIÊNCIA DE RECRUDESCIMENTO DO REGIME. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. VETORIAL DESLOCADA PARA A TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA REPRIMENDA (MINORANTE). EXAME DO REGIME PRISIONAL QUE DEVE REFLETIR TODAS AS SITUAÇÕES, NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO, QUE DEMONSTREM A GRAVIDADE CONCRETA DO DLEITO. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS INFRINGENTES REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS INFRINGENTES em Apelação Criminal nº. 0506563-37.2020.8.05.0001, tendo como Embargante Carlos Alberto Santos Novaes e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, por maioria de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar os presentes Embargos Infringentes, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR